Tribunal: TJBA
Processo: 8158078-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158078-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PACHECO BISPO, CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, EDSON MOREIRA DA SILVA, ANDERSON DE JESUS MACHADO, CIRO HALLA NERY

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS.
DESCREDENCIAMENTO DE
ENTREGADOR
DE APLICATIVO
(SERVIÇO DE
DELIVERY
)
. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RESCISÃO IMEDIATA INVIÁVEL
. RECURSO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pel
o autor
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos
formulados contra a empresa
UBER.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
quatro
questões em discussão:
(
i)
preliminares de violação da dialeticidade e impugnação à gratuidade
;
(
ii)
incidência da prescrição; (iii)
ilicitude do descredenciamento do usuário na plataforma
;
e

(
i
v
)
possibilidade de condenação em dan
os morais e materiais (lucros cessantes)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, haja vista que o recorrente refutou os argumentos da sentença utilizados para concluir pela improcedência dos pedidos, especialmente no ponto em que requer a mitigação da liberdade contratual.

4.
Noutro ponto, em relação à gratuidade da justiça, já deferida na origem, sabe-se que, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, é presumida a alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física, de modo que, inexistindo nos autos indícios da capacidade econômica da parte, deve ser integralmente mantida a benesse.

5. No mérito,
afasta-se,
inicialmente,
a prejudicial da prescrição, suscitada pela recorrida, haja vista que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, o prazo é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil.

6.
Partindo para o exame da matéria central,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.135.783/DF, estabeleceu alguns parâmetros para essas situações de descredenciamento de motorista em aplicativo,
fazendo interpretação de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais
.

7.
N
a situação vertente,
contudo,
o

procedimento
não foi observado, haja vista que, além do fato imputado não ser considerado grave – falhas nas entregas – o que sequer autorizaria a suspensão imediata, deixou a ré de oportunizar a defesa do usuário, sendo que, ao que tudo indica, o autor apenas foi cientificado das razões do cancelamento com a contestação.

8.
Logo, fica claro que
a empresa realizou um juízo de presunção absoluta da existência de fraude, sem oportunizar o esclarecimento dos fatos pelo usuário.
Não bastasse, segundo as informações do perfil do apelante (ID 80470173), este já estava cadastrado desde novembro de 2018, com mais de 500 entregas realizadas e taxa de satisfação de 96%.

9.
Em relação
ao
pedido

de indenização pelos danos morais
, deve ser considerado que o autor utilizava a plataforma como meio de trabalho, de modo que o seu descredenciamento, da forma arbitrária em que ocorreu, de maneira sumária e sem apresentação de motivo, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, atingindo o próprio risco de impactar a subsistência do usuário.

10. Além disso, q
uanto ao pleito de
condenação
pelos
lucros cessantes,
sabe-se que estes são
configurados em virtude daquilo que o autor “
razoavelmente deixou de lucrar
” (art. 402 do Código Civil) com a impossibilidade de utilização da plataforma,
apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Apelação cível provida.
Procedência dos pedidos para determinar o restabelecimento do cadastro, condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 e lucros cessantes a serem apurados em liquidação. Sucumbência da ré.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/
2015
, art.
99, §3º
; CC/
2022
, art
s
.
205 e
402.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018;
STJ,
REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158078-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAVI DE SOUSA NASCIMENTO e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18